Tribunal: STF
Processo: AI 631593
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. Lei 10.741/2003,
   art. 34, parágrafo único. LEI 8.742/1993, art. 20, § 3º. AUSÊNCIA 
   DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
Matéria diversa 
   da tratada no RE 567.985, cuja repercussão geral foi reconhecida 
   pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
	Agravo regimental a que
   se nega provimento.